Tribunal: STF
Processo: ARE 1219426
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão da Segunda Turma que negou provimento ao agravo regimental, nos seguintes termos (eDOC 1, p. 1):
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. SÚMULA 287/STF. NÃO IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, §1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes.
    2. Agravo regimental desprovido. 
    Nas razões recursais (eDOC 14), o embargante invoca como paradigmas a decisão monocrática proferida no RHC 171.637, um voto vencido proferido pelo Ministro Marco Aurélio no ARE 1.002.008, julgado pela Primeira Turma, e o acórdão proferido pelo mesmo órgão fracionário no HC 72.106/SP.
    Sustenta a parte insurgente que: a) os requisitos legais de admissibilidade recursal foram plenamente cumpridos, diversamente do que consta da decisão monocrática por mim proferida e do acórdão embargado, o qual não a modificou; b) houve omissão na abordagem do tema relacionado ao princípio da individualização da pena, porquanto não foi, na espécie, aplicado o disposto no art. 44, § 3º, do CP, em dissonância com o que consta da decisão monocrática apresentada como paradigma, prolatada no bojo de recurso ordinário em habeas corpus de minha relatoria; c) deve-se nos termos do voto vencido também invocado, enfrentar tal matéria, sob pena de ofensa ao art. 93, IX, da CF; d) o acórdão da Primeira Turma colacionado consagra “o direito público subjetivo a motivação dos atos jurisdicionais, pois, o Tribunal “ad quem”, reformou a sentença absolutória, apenas adstritos a matéria suscitada pelo órgão Ministerial, não apresentando fundamentação jurídica concreta e idônea, e sem embasamento na prova dos autos, bem como, questionamento os ensejos ofertados pelo MM. Juízo de Primeiro Grau, e teses invocadas pela defesa”.
    À vista do exposto, requer a reforma da decisão embargada.
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    O art. 330 do RISTF apenas admite como paradigmas de embargos de divergência os arestos oriundos do Plenário ou de Turma distinta daquela que tenha proferido a decisão embargada. Por sua vez, o art. 1.043, § 3º, do Código de Processo Civil admite que o acórdão divergente invocado pela parte provenha do órgão fracionário responsável pela lavratura do ato recorrido, exigindo, porém, nesse caso, a alteração de ao menos metade de sua composição entre os dois julgamentos.
    Desse modo, a invocação de decisões monocráticas e votos vencidos como paradigma não é expediente autorizado pelas normas regentes da admissibilidade da espécie recursal em exame.
    Mesmo quando se leva em consideração o aresto remanescente, observo que os presentes embargos não cumprem o preconizado nos arts. 330 e 331 do RISTF, segundo os quais:
    Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.
    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
    Importa ressaltar que, para a admissão dos embargos, exige-se a identidade de bases fáticas entre o acórdão proferido e aquele invocado como paradigma da divergência, o que não ocorre no presente caso.
    O acórdão apontado como paradigma versa sobre habeas corpus que alude à necessidade de motivação idônea do julgador para a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que aquele que decorreria ex lege da quantidade de pena fixada em seu desfavor.
    No presente caso, a Segunda Turma negou provimento ao agravo regimental por deixar de impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, que negara seguimento ao recurso extraordinário com agravo com amparo na Súmula 287/STF.
    Dessa forma, verifico que não há pertinência entre o que decidido pela Segunda Turma no presente caso e o precedente apontado pelo embargante. Nesse sentido, a jurisprudência pacífica desta Corte:
    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGDO NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA QUESTÃO RECURSAL. PARADIGMAS NÃO SE RELACIONAM COM A SITUAÇÃO JURÍDICA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. COTEJO ANÁLITICO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. […] 2. Os precedentes paradigmas apontados pela parte embargante para demonstrar a divergência não se relacionam com a situação jurídica decidida pela Segunda Turma, porquanto, neles, passou-se à análise do mérito dos casos então discutidos. 3. A ausência de similitude entre os casos confrontados é obstáculo suficiente para que os embargos de divergência não sejam admitidos. Precedentes. 4. Não foi demonstrada a divergência jurisprudencial na forma preconizada pelo art. 331 do RISTF, pois não se procedeu ao cotejo analítico com os acórdãos apontados como divergentes, com a necessária menção às "circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados". 5. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 906.541 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 01.08.2018, grifei)
    Desse modo, considerando que não há similitude entre os julgados, o processo indicado não é apto a comprovar a controvérsia.
    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, ambos do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente